Tribunal: TJDFT
Processo: 0747420-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0747420-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAQUELINE ALBA DI DOMENICO MOREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre as informações prestadas pela autoridade coatora, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos arts. 7o e 12 da Lei no 12.016/2009 e dos arts. 9o e 10 do CPC. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora